Tribunal: TJES
Processo: 5005629-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005629-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANDERLEIA DE LIMA AGUIAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL Nº 40/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.726/2018. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para reinclusão de candidata no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, determinando sua convocação para escolha de vagas na posição originalmente obtida. A candidata fora reclassificada sob o fundamento de não comprovar qualificação profissional, embora já possua vínculo ativo como professora na Secretaria de Educação desde 2017, apresentando a mesma documentação em seleções anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência editalícia de reapresentação de documentos já constantes dos registros administrativos configura formalismo irrazoável; (ii) verificar se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida diante da probabilidade do direito da candidata e do risco de dano grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação literal das normas editalícias deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando prejuízos desproporcionais ao candidato sem correspondente benefício ao interesse público.

A Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º, veda a exigência de prova relativa a fato já demonstrado mediante documentação válida anteriormente apresentada, com o objetivo de reduzir formalismos desnecessários na atuação administrativa.

A candidata possui vínculo ativo com a Secretaria de Educação, o que demonstra a efetiva comprovação de sua qualificação, tornando desproporcional a exigência de reapresentação de diploma.

O recurso não apresenta argumentos aptos a justificar a razoabilidade da exigência editalícia, limitando-se a invocar genericamente a vinculação ao edital e a segurança jurídica, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

A jurisprudência admite a intervenção judicial quando as regras editalícias violam princípios constitucionais ou impõem formalismo excessivo, em afronta à proporcionalidade e à razoabilidade (TJES, AI nº 5003695-77.2020.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
desprovido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:

A aplicação das regras editalícias deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, afastando formalismos que não servem ao interesse público.

A Lei nº 13.726/2018 impede a exigência de reapresentação de documentos já constantes dos registros administrativos, sob pena de violação à eficiência administrativa.

A manutenção da tutela de urgência é devida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave decorrente da exclusão indevida do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, I e II; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003695-77.2020.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover o agravo de instrumento e julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005629-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VANDERLEIA DE LIMA AGUIAR

JUIZ:
DR.
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se
de recurso interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão
que,
em sede de
ação ordinária
,
deferiu
a tutela de urgência requerida na inicial
para que haja a
reinclusão d
e VANDERLEIA DE LIMA AGUIAR
no
p
rocesso
s
eletivo
para
contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual - Edital 40/2024,
determinando sua convocação para escolha de vagas na posição originalmente obtida
.

A
pont
ou-se nas razões recursais
,
em suma,
a legalidade da exigência dos documentos e da reclassificação da parte autor
a
; atenção aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os cand
id
atos; atenção à segurança jurídica e prevenção de questionamentos futuros
;
risco de efeito cascata e prejuízo à segurança jurídica do certame; perigo da demora reverso; o
distinguishing
entre o presente caso e a hipótese do art. 3º, §1º, da lei 13.726/2018.

Contrarrazões apresentadas.

Em decisão inaugural fora a irresignação recebida exclusivamente no efeito devolutivo, a qual fora objeto de aclaratórios.

Pois bem.
Na concretude do caso, i
nscreveu-se no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 para professores em designação temporária.
Contudo, viu-se
reclassificada, lanç
ada à posição
final da lista
do certame, com a justificativa de
"não ter comprovado sua

qualificação profissional, pois em seu Diploma não constava área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função"
.

Ocorre que a
p
arte p
ossui vínculo ativo com a Secretaria de Educação desde 201
7
, apresentando regularmente a mesma documentação em processos seletivos anteriores. Seus dados já constam no banco de dados da Secretaria de Educação e podem ser consultados no Portal da Transparência.

Ao deferir o pleito liminar em favor da Agravada, decidiu o Juízo
a quo
que:

“
(...)
a imposição de exigências formais excessivamente rígidas, desconsiderando a possibilidade de acesso prévio a essas informações pelo ente estatal, revela um formalismo desarrazoado e desproporcional em relação ao objetivo almejado.

A jurisprudência majoritária, incluindo decisões anteriores em casos semelhantes no âmbito da própria Secretaria de Estado da Educação, posiciona-se contra formalismos exacerbados que contrariem os princípios da razoabilidade e eficiência. Esses princípios estão expressamente previstos no artigo 37, caput, da Constituição da República, e respaldados pela Lei Federal nº 13.726/2018, que veda exigências desnecessárias de documentos já arquivados ou passíveis de comprovação por meios equivalentes.

Assim, diante da
probabilidade do direito
reclamado e considerando que o Processo Seletivo Simplificado, regido pelo
Edital nº 40/2024
, está em andamento, verifica-se o risco de lesão grave ao direito da demandante, o que justifica a concessão da liminar.
”

Analisado o caso em sua concretude, de plano assevero que venho manifestando a favor dos candidatos em casos como o dos autos, diante do que entendo ser uma irrazoabilidade no certame, e este caso não me parece distinto.

A aplicação das normas editalícias não pode se dar de forma automática e dissociada dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que atuam como vetores de controle dos atos administrativos, mormente quando sua aplicação literal acarreta prejuízo desproporcional ao administrado, sem que se vislumbre benefício correlato ao interesse público.

Ademais, a Lei nº 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, veda expressamente "a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido" (art. 3º, § 1º). Embora o Estado Agravante alegue a impossibilidade de aplicação da norma por questões de infraestrutura tecnológica, seu espírito é o de coibir o excesso de burocracia. O fato de a candidata já ter sido servidora da pasta é uma prova robusta de sua qualificação, que não pode ser sumariamente ignorada.

Portanto, diante da realidade então apresentada, vejo nas razões da Agravada junto ao Juízo de origem a probabilidade do direito e o risco de dano grave, próprios ao deferimento da medida de urgência requerida e deferida.

Lado outro, estando a decisão recorrida fundada profunda e estritamente no fato de que a
exigência editalícia que teria sido descumprid
a
pela Impetrante
não é razoável, nem proporcional,
observo das razões recursais do Estado a
absoluta ausência de argumento a sequer tentar justificar a razoabilidade
e/ou proporcionalidade
da previsão editalícia
, não havendo no recurso, a princípio, um confronto para com os termos da decisão recorrida.

Tenho por certo que, “
É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.
Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
.
(...)”. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003695-77.2020.8.08.0000, Data: 19/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.)

Em sua irresignação
apega-se o Estado em alegações genéricas a respeito da vinculação ao instrumento convocatório, sem sequer tangenciar as razões vertidas pelo Juízo
a quo
a respeito da aparente ausência de razoabilidade da exigência editalícia, ao que acresço, notadamente, ter, hoje, v
í
nculo com a Administração Estadual a
requerente
, no cargo de
P
rofessor, a me parecer, de fato, improdutiva a exigência editalícia, o que,
friso,
se reforça com a ausência de explicações mínimas do Agravante quanto a pertinência da previsão editalícia.

Po
n
derada t
oda essa

realidade,
não
vislumbro presente a probabilidade do direito
em sede recursal,
assim como, vejo manifesto o risco de dano
à
requerente
, considerando
su
a aprovação que se está a perder.

Diante de toda essa realidade, entendo devida a
man
utenção
a decisão que sustou
os efeitos do ato
de

reclassificação
d
a
agravada
,
termos nos quais,
NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
Prejudicados
os aclaratórios.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.